Tribunal: TJSP
Processo: 1507680-83.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação criminal. Estelionato tentado (artigo 171, caput, c. c. artigo 14, inciso II, do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso ministerial buscando o afastamento da absorção do crime de uso de documento falso pelo estelionato aplicada na origem, com a consequente condenação do acusado também pelo delito de uso de documento falso. Acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas.

Ementa:
Apelação criminal. Estelionato tentado (artigo 171, caput, c. c. artigo 14, inciso II, do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso ministerial buscando o afastamento da absorção do crime de uso de documento falso pelo estelionato aplicada na origem, com a consequente condenação do acusado também pelo delito de uso de documento falso. Acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelo representante da instituição bancária corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos, inclusive pela confissão do réu. Fraude demonstrada e caracterizada. Acusado que utilizou CNH falsificada para tentar obter cartão bancário referente à conta de terceiro. Inaplicabilidade do princípio da consunção e do enunciado da Súmula no 17 do C. STJ. Falso que não se exauriu no estelionato. Documento com potencialidade lesiva para a prática de outros crimes. Precedentes. Condenação que se impõe.
Dosimetria. Apelado registra antecedente criminal, circunstância que justificou a fixação da pena-base fixada em 1/5 acima do mínimo legal (duas condenações). 2a Fase. Reprimenda reconduzida ao mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea. 3a Fase. Pena do estelionato reduzida em 1/2 pela tentativa reconhecida. Fração proporcional ao iter criminis percorrido. Concurso material de crimes e consequente somatória das reprimendas. Regime prisional inicial alterado para o semiaberto, considerando as circunstâncias do delito e os maus antecedentes do apelado. Mantida a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, à míngua de insurgência ministerial.
Recurso provido.